Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-78.2020.8.11.0014
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000930-78.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSE WILLIAN NUNES DA SILVA - CPF: 014.858.071-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDINESIO PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), EDILUCIO ANTUNES BARRETO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000930-78.2020.8.11.0014

APELANTE: JOSE WILLIAN NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: Direito Ambiental. Apelação criminal. Crime de pesca predatória. Art. 34, parágrafo único, incisos I, II e III, da Lei no 9.605/98. Inexistência de perícia técnica. Materialidade comprovada por outros meios de prova. Dosimetria e valor da prestação pecuniária. Adequação. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 6 meses de detenção, substituída por prestação pecuniária, pelo crime de pesca predatória em desacordo com a legislação ambiental, conforme o art. 34 da Lei no 9.605/98.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) saber se a ausência de perícia técnica impede a comprovação da materialidade do delito; (ii) avaliar se a pena-base foi adequadamente exasperada e se a prestação pecuniária está proporcional às circunstâncias do caso.

III.
Razões de decidir

A materialidade do delito de pesca predatória foi demonstrada por outros meios de prova, como o auto de apreensão, inspeção e termos de infração, sendo a perícia dispensável.

A confissão do réu corrobora as provas apresentadas, confirmando a prática delitiva.

A majoração da pena-base em razão das várias condutas infracionais é válida; contudo, considerando as especificidades do caso, o acréscimo aplicado na sentença é desproporcional, sendo ajustado para a 1⁄2 (metade).

A pena pecuniária, considerando as condições econômicas do réu, foi proporcionalmente reduzida para R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para ajustar a pena-base e reduzir o valor da prestação pecuniária.

Tese de julgamento
:

A ausência de perícia técnica não impede a comprovação da materialidade do crime ambiental quando há outros elementos probatórios robustos, como o auto de apreensão e a confissão judicial.

A diversidade de condutas infracionais autoriza a majoração da pena-base, conforme o critério de dosimetria; contudo o acréscimo deve ser razoável e proporcional.

A prestação pecuniária deve ser adequada às circunstâncias do caso e às condições econômicas do réu.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.605/98, art. 34, parágrafo único, incisos I, II e III; CP, art. 59; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.112.818/PA, relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000930-78.2020.8.11.0014

APELANTE: JOSE WILLIAN NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por José Willian Nunes da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 1
(
um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída pela pena de prestação pecuniária, por infração ao art. 34, parágrafo único, incisos I, II e III, da Lei n. 9.605/98 (pesca e transporte
de espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos, em quantidade superiores às permitidas e mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos).

Em suas razões, assevera que: 1) “
o
delito previsto no artigo 34 da Lei n. 9.605/98 somente restará demonstrado quando houver, nos autos, a perícia técnica que comprove a materialidade delitiva. Assim, quando inexistir laudo pericial, a absolvição é medida de rigor
”. 2) o acréscimo na primeira fase da dosimetria é desproporcional; 3) a atenuante da confissão deve incidir na fração de 1/6 (um sexto); 4) “
a prestação pecuniária substituta deve ser proporcionalmente reduzida, a fim de evitar prejuízo ao apelante. No caso, partindo da ideia de redução de 1/3 entre a pena aplicada pelo juiz e a sanção julgada ajustada aos critérios judiciais, ter-se-ia R$ 4.667,00 (quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais)”

(Id.
220174031 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
220174043 - pág. 1-14
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento do recurso

(Id. 239600675 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000930-78.2020.8.11.0014

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu, a Ednésio Pereira de Souza e a Edilúcio Antunes Barreto o crime de pesca ilegal e encontra-se vazada nos seguintes termos:

C
onstam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, no dia 13 de fevereiro do ano de 2.020, por volta das 17h30min, nas proximidades da região conhecida como “Água Emendada”, neste município de Poxoréu/MT, os denunciados EDINÉSIO PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ WILLIAN NUNES DA SILVA, vulgo “Maguila” e EDILÚCIO ANTUNES BARRETO, vulgo “Gordinho”, pescaram e transportavam, no interior do veículo em que estavam, espécies em tamanho inferior e em quantidades superiores as permitidas.

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a equipe da SEMA/MT, recebeu denúncia anônima informando a prática de pesca predatória nas proximidades da região conhecida como “Água Emendada”, neste município de Poxoréu/MT. Assim sendo, com o apoio da guarnição da Polícia Militar Ambiental, deslocaram-se até o local, formando 02 (duas) barreiras policiais.

Ao que consta, ao avistarem a barreira policial, os denunciados, que trafegavam em um veículo Fiat/Strada, cor branca, Placa: QCR-7265, empreenderam fuga, até serem abordados pelos policiais na Rodovia MT 130. Realizada a revista veicular, lograram êxito em localizar uma rede de arrasto medindo 25 (vinte e cinco) metros e 100,6 kg (cem quilos e seiscentas gramas) de pescado das espécies Pintado2 e Jaú3, conforme se vê pelo Termo de Apreensão n. 108962 acostado às fls. 15-IP
.
[...]
(Id. 220177721 - pág. 1-3).

O processo foi suspenso, condicionalmente, pelo período de 2 (dois) anos, em relação a Ednésio e a Edilúcio (art. 89 da Lei n. 9.099/95) (Id. 220177727 - pág. 1-3).

O pedido de absolvição, amparado na ausência de perícia, não prospera.

A apreensão de pescados decorreu de ação conjunta da SEMA com a Polícia Militar, após o recebimento de denúncia anônima.

Os espécimes, a quantidades e os tamanhos, assim como a localização do apetrecho proibido (rede) encontram-se discriminados no Auto de Inspeção n. 0909 (Id. 220177723 - pág. 17-18), no Termo de Apreensão n. 108962 (Id. 220177723 - pág. 18) e no Auto de Infração n. 1987, 1986 e 1988 (Id. 220177723 - pág. 19-21).

O Pintado e o Jaú são bem reconhecidos na região e, em razão da expertise dos profissionais que atuam na área ambiental, não resta dúvida quanto à identificação dos peixes, que estavam aquém do tamanho mínimo e em quantidade superior à permitida.

A confissão
judicial de José Willian, no sentido de ‘que pescou em desacordo com a legislação (tamanho e quantidade) e que utilizou rede de arrasto’, agrega-se aos elementos de convicção angariados (Id. 220174013 - pág. 1).

Não se pode olvidar “
que o auto de apreensão lavrado por agentes policiais ambientais goza da presunção de legitimidade, de modo que eventual questionamento acerca de sua veracidade exige prova concreta em sentido contrário
”
[...]
(TJ/MT, N.U 0001206-33.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023).

Além do mais,
os peixes foram doados para o Lar do Menino Jesus, na data em que ocorreu a apreensão (Id. 220177723 - pág. 22), o
que certamente impossibilitou a realização da perícia.

Assim sendo, não há falar em ausência de provas da materialidade do delito:

[...] 2. No que concerne à aduzida ausência de materialidade delitiva em relação ao crime do art. 29, § 1o, inciso III, da Lei n. 9.605/1998, sob o argumento de imprescindibilidade de laudo pericial para a identificação dos pássaros silvestres apreendidos em poder do réu, as instâncias ordinárias asseveraram que a materialidade delitiva foi amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo relatório de informação, pelo auto de infração ambiental, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução criminal, evidenciando que o recorrente "manteve em cativeiro espécimes da fauna silvestre sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente" (e-STJ fls. 1078/1079).

3. Nesse contexto, desconstituir as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, firmadas no sentido de que a materialidade do crime foi suficientemente demonstrada por outros meios de prova constantes dos autos, a suplantar a realização de exame pericial, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

4. Ademais, ainda que superado o mencionado óbice,
a ausência de laudo pericial atestando a exata espécie biológica dos pássaros apreendidos não impede a condenação do acusado pelo crime em questão, não havendo se falar em nulidade do feito, tendo em vista a comprovação da materialidade delitiva com base em outros elementos de prova contundentes, que tornam incontroverso se tratar de espécimes da fauna silvestre, como na hipótese dos autos
. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.900.474/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 4/2/2021).

[...] AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE VERIFICADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o magistrado, dentro de seu livre convencimento motivado, pode entender pela desnecessidade de realização de diligência, desde que de forma fundamentada.

2. In casu, o Tribunal de origem concluiu, motivadamente, pela desnecessidade de realização de perícia, porquanto a aferição da qualidade e quantidade de peixes ou dos equipamentos utilizados na pesca não seria relevante para prova da materialidade do crime em comento, o qual pune a atividade de pesca em períodos proibidos ou em locais interditados por órgão competente.

3. Não há que se falar em nulidade por ausência de perícia, máxime quando a materialidade delitiva se assentou em outros elementos de prova contundentes, como o auto de infração, o relatório de fiscalização, o laudo de constatação e as declarações testemunhais. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.104.676/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1/2/2019).

Quanto à pena-base, o magistrado a exasperou em 1 (um) ano, mediante os fundamentos transcritos:

Em fase inicial do artigo 59, considero a reprovabilidade do conjunto de condutas praticados com maior severidade, visto que, como apontado anteriormente, o réu violou diversas condutas do tipo penal, havendo, portanto, que se considerar essas diversas violações como um maior grau de censura, assim fixo a pena-base em 2 (dois) anos [...]
(Id. 220174029 - pág. 7).

Como é cediço, o tipo penal descrito no art. 34 da Lei n. 9605/98 é alternativo misto e, embora configure um único delito, a diversidade de condutas pode ser utilizada para distanciar a pena-base do mínimo legal.

Nesse sentido:

[...] Malgrado o tipo penal misto alternativo seja considerado crime único, as condutas praticadas pelo agente podem ser analisadas no momento da fixação da dosimetria da pena. [...]
(TJ/MT, N.U 0000983-42.2015.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 02/04/2024).

[...] o tipo penal misto alternativo seja considerado crime único, a prática de condutas variadas, inscritas na redação do crime, pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena. [...]
(TJ/MT, N.U 0001751-55.2015.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Assim sendo, a motivação é idônea.

Por outro lado, a jurisprudência firmou-se no sentido de que
“[...]
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma
fração
de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de
1/6
sobre a
pena-base, 1/8
do intervalo supracitado ou mesmo outro valor
” (STJ, AgRg no HC n. 919.409/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024).

Conforme constou na sentença, restou comprovada a “
pesca de espécies com tamanhos inferiores ao permitido - 17 KG de pescado da espécie JAU, com medidas mínimas abaixo da permitida por lei ( 67 CM, 69 CM e 70 CM)
” (inciso I), a “
pesca em quantidades superiores às permitidas – 100,6kg de pescado e utilização de petrechos não permitidos – rede de pesca”
(inciso II); e o “
transporte de espécimes provenientes de pesca proibida
” (inciso III).

Diante da quantidade excessiva de peixes e sua obtenção mediante instrumento extremamente nocivo para o meio ambiente, mostra-se razoável adequar o acréscimo para 1⁄2 (metade).

O aresto colacionado ilustra o entendimento:

[...] O Magistrado utilizou argumentos idôneos para elevar a pena-base em cinco meses acima do mínimo legal, haja vista que examinou as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal dentro de um critério de discricionariedade, em observância ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, demonstrando que a pena aplicada é adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito. Consideradas a relevante extensão do dano produzido – 335 kg de pescado, sendo 237 kg de peixe da espécie pintado; 75kg de filé de peixe jaú; 18kg da espécie jaú e 05 kg de cachara, a pena-base acima do mínimo legal revela-se necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito ambiental perpetrado.
(TJ/MT, N.U 0005830-52.2014.8.11.0008, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 30/01/2018).

Passo à dosimetria:

Pelas razões alhures expostas, ajusto a pena-base para 1 (um) ano e 6 (seis) de reclusão.

Na segunda fase incide a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), que, ante a proibição do
reformatio

in pejus,
aplico em 6 (seis) meses.

De se consignar que a vedação contida na Sumula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça permanece hígida, de modo que descabe falar em redução da pena aquém do mínimo legal. Confira-se:

[...] É pacífico o entendimento acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.112.818/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 27/9/2024).

[...] In casu, conquanto tenha sido reconhecida a atenuante capitulada no art. 65, III, "d", do Código Penal - CP e determinada a aplicação da fração de 1/6, é cediço que a pena não pode ser atenuada para aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme entendimento pacificado neste Sodalício. Outrossim, não obstante a defesa sustente o overruling da Súmula n. 231 do STJ e o julgamento da questão tenha sido afetado à Terceira Seção desta Corte, verifica-se na sessão de julgamento de 14/8/2024 que o enunciado sumular foi mantido em vigor com os julgamentos dos REsps n. 1.869.764/MS, n. 2.052.085/TO e n. 2.057.181/SE. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.097.040/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

Destarte, por inexistirem outras situações a serem avaliadas, encontro a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão.

Mantenho o regime aberto para seu cumprimento (CP, art. 33, § 2o, c), bem como sua substituição pela prestação pecuniária, tal como definida na sentença.

Não desconheço que
“O caráter sancionatório das penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e necessárias para a repreensão e prevenção do delito, de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, devendo o valor imposto em substituição guardar relação com a pena privativa de liberdade imposta e com as condições do acusado
” (TJ/MT, N.U 1002990-02.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

Assim, diante da diminuição da pena-base adotada e considerando que o réu declarou que trabalha como vigilante, auferindo renda mensal de pouco mais de 1 (um) salário-mínimo (Id.
220177723 - pág. 34-35), ajusto o valor da sanção pecuniária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o apelo para ajustar o acréscimo na primeira fase da dosimetria para 1⁄2 (metade) e o valor da pena pecuniária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024